Tribunal: STF
Processo: AR 2717
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NOS ARTIGOS 966, V , DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO RE 959.226/AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 25/8/2017. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.